Tribunal: TJDFT
Processo: 0004202-86.2016.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. SENTENÇA PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abando da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do autor em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte ré, caso tenha sido apresentada peça contestatória.
2. A inobservância do procedimento legal para considerar o abandono da ação constitui nulidade processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.